Tribunal: TJDFT
Processo: 0704544-95.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704544-95.2022.8.07.18 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Roberto Vieira de Lima Filho Apelado: Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Roberto Vieira de Lima Filho contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0704544-95.2022.8.07.0018. O recorrente requer a desistência do recurso (Id. 44825144). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo a desistência requerida para que produza os subsequentes efeitos jurídicos. Após a certificação da preclusão, remetam-se ao arquivo. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator